Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-66.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018000-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), ROBERT FRANCIS MARTENS - CPF: 864.876.041-00 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 000.722.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CHEQUE EMITIDO AO AUTOR – BOA-FÉ PRESUMIDA – CÁRTULA ENTREGUE EM CAUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE DE SOJA – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia.

Restando o devedor consciente de que o cheque representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e, não havendo prova nos autos acerca do pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FLAVIO MULLER visando reformar a sentença, de id. 38659516, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória nº 1018000-66.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento do débito no valor de R$ R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento do título e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões, de id. 38659524, o apelante defende preambularmente a nulidade da sentença em razão do cerceamento da sua defesa, pois desconsiderada o pedido específico de produção de prova testemunhal.

Afirma ter logrado êxito na maior parte dos pedidos formulados em sede de embargos monitórios (abatimento de R$2.000,00; incidência de correção monetária após o vencimento do título e; incidência de juros após a citação válida), o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial para que seja suportado exclusivamente pelo apelado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 38659528, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, insta salientar que inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia.

Ademais, de acordo com o art. 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo, o que na hipótese foi cumprido no Id. 38657920.

A parte autora/recorrida acostou à inicial a prova documental idônea (cheque) para que a ação monitória tenha êxito, incumbindo a demonstração da inexistência da dívida à parte devedora, a exemplo do que já se decidiu nesta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do CC.
A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304).
Cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.”
(TJMT - Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (negrito nosso).

Se há prova da existência da dívida, originada por título de crédito válido, o devedor atrai a responsabilidade de comprovar que efetivamente quitou a dívida, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente.

Os cheques são títulos de crédito não causais e autônomos, de forma que prescinde de indicação do negócio jurídico subjacente.

Tem-se, portanto, que o título de crédito, em razão das características que lhe são peculiares, se desvinculou do negócio jurídico que lhe deu origem, motivo pelo qual a discussão acerca deste negócio, se dado em caução ou não, não contribui para a solução da demanda.

Vejamos os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz Ramos:

“Ao emitir um cheque, o devedor deve estar consciente de que aquele título de crédito representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem”
(Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado/ André Luiz Santa Cruz Ramos. - 2ª ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012).

Na mesma linha de raciocínio é o entendimento do Colendo STJ:

“Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua circulação.
Ademais, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito
” (REsp 1124709/TO).

“A emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como única consequência ampliação do prazo de apresentação. Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente
. Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro adquirente, sobre a mácula no negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque, as exceções pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao portador, ainda que se trate de empresa de factoring”
(REsp 612423/DF).

Desta forma, ainda que o cheque tenha sido dado em caução, como pretende comprovar o apelante por meio de prova testemunhal, ou mesmo para resolver questões afetas às partes, este motivo não poderá ser oposto ao autor/apelado, que recebeu o título devidamente constituído.

A propósito:

“DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR REJEITADA - CHEQUE TRANSMITIDO AO AUTOR POR ENDOSSO - BOA-FÉ PRESUMIDA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - IRRELEVÂNCIA - TÍTULO NÃO CAUSAL - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO. - Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia - Ao portador de cheque recebido de boa-fé por meio de endosso não poderão ser opostas questões ligadas à relação que lhe deu origem, sob pena de ofensa ao princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé
”. (TJ-MG - AC: 10183120148824001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).

Em conclusão, restando o devedor consciente de que aquele título de crédito representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e não havendo prova nos autos acerca do pagamento, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020